Tribunal: CARF
Processo: 10711.724565/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.724565/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.900 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/05/2009
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para, acatando preliminar de nulidade suscitada pelo
Recorrente, declarar a nulidade do Acórdão recorrido e retornar os autos à DRJ, de modo que
seja proferida nova decisão, guardando, esta, fundamentos coerentes com as razões de defesa
apresentadas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724565/2012-65
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.900 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724565/2012-65

Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa WEGH ASSESSORIA E
LOGÍSTICA LTDA teria deixado de informar o CE MERCANTE HOUSE com 48 horas de
antecedência em relação à atracação do navio, conforme prazo previsto no inc. III do art. 22 da
IN RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informação do CE MERCANTE AGREGADO no
130905052306849 haveria se dado em 08/05/2009, às 15:22:30, e a data de chegada do navio
transportador HS BACH ao Porto do Rio de Janeiro teria ocorrido em 10/05/2009, às 13:15:00 h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo, que as
disposições contidas no mencionado art. 107, inc. IV, e, do DL no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, determinariam que a obrigação de prestação de informação sobre
veículo ou carga nele transportada caberia à empresa de transporte internacional, e que esta
obrigação foi realizada tempestivamente pela CSC AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS,
representante do armador. Destaca ainda que o agente de carga é citado no aludido diploma
como figura acessória, e não principal.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
 Seria sem fundamento a alegação da impugnante de que, tendo atuado
como agente de carga, não se lhe aplicaria o disposto no parágrafo único do art.
50 da IN RFB no 800/2007, pois a norma seria clara ao definir o alcance do
termo transportador, referindo-se a todos os intervenientes nela especificados
como tal;
 Rejeita-se a arguição de bis in idem suscitada pela defesa, por não se tratar
de prática de uma só infração, mas sim da repetição de fatos típicos
independentes;
 O instituto da denúncia espontânea, abrigado no art. 138 do CTN, não
alcançaria as penalidades aplicadas em razão do cumprimento intempestivo de
obrigações acessórias autônomas;
 Considera-se sem fundamento a alegada falta de pressuposto lógico-
jurídico das obrigações estabelecidas na IN RFB no 800/2007. Tratando-se de
norma em pleno vigor, goza da presunção de legitimidade e imperatividade,
não podendo ser desconsiderada enquanto não seja revogada
 Não haveria que se falar em infringência ao princípio da legalidade,
porque o Decreto-Lei no 37/1966 possuiria força de lei, sustentando as
penalidades explicadas e definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.900 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724565/2012-65

RFB, às quais estão adstritos a fiscalização e o julgador administrativo de
primeira instância.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
14/07/2019, conforme Termo de Abertura de Documento anexado ao presente processo.
Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 12/08/2019, como
informado no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, acrescentando, em síntese, que:

Embora as informações pertinentes tenham sido prestadas, no Sistema
Mercante, 2 (dois) dias antes da chegada da embarcação ao Brasil, a fiscalização
concluiu ainda assim que tal informação teria sido inserida a destempo, às
15:22:30h do dia 08/05/2009, com 2:07:30h de atraso;

Preliminarmente, alega que o acórdão recorrido não teria enfrentado as
questões de fato e de direito presentes da impugnação apresentada, do que
decorreria o cerceamento ao direito de defesa, requerendo, por isso, o
reconhecimento da nulidade da decisão de piso, nos termos do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/1972;

A obrigação prevista no art. 31 do Decreto no 6.579/09 e no art. 37 do
Decreto-Lei no 37/1966 é de toda ilegal, uma vez que não se aplica à empresa
Recorrente, mas sim ao transportador;

A obrigação acessória de informar o Fisco sobre a desconsolidação teria
sido cumprida com antecedência de 2 (dois) dias antes da embarcação atracar no
porto e, também, não se obstou o trabalho da fiscalização em manter o controle
aduaneiro, razão pela qual a exigência de multa de R$ 5.000,00 não representaria
uma penalidade compatível e razoável;

A imposição de multas de elevada monta por atraso na apresentação das
declarações com base na hora prevista para a chegada do navio nos portos não se
mostraria minimamente razoável ou proporcional, quando se sabe que os
respectivos horários de chegada (e saída) seriam meramente previsões, muitas
vezes não confirmadas na prática;

Considerando que a Recorrente promoveu a desconsolidação da carga com
a correspondente prestação de informações à RFB antes de iniciado qualquer
procedimento fiscalizatório, a multa administrativa em exigência deve ser
excluída em razão da aplicabilidade da denúncia espontânea.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.900 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724565/2012-65

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE no Sistema
SISCOMEX.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.900 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724565/2012-65

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares naquela oportunidade, qual seja, na esfera da DRJ. A
decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada argumentação de mérito
jamais manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.900 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724565/2012-65

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere o Acórdão combatido não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se
constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar
sobre razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
A falha foi aludida nas razões de defesa contidas no Recurso Voluntário,
consoante se depreende da transcrição abaixo:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.900 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724565/2012-65

Assiste razão ao Recorrente neste ponto, porquanto a decisão recorrida mostra-se
incoerente, de forma nítida, com a defesa apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
não sendo possível a elaboração de decisões gerais, sob pena de prejudicar o direito de defesa do
contribuinte – como se revela na espécie −. Ainda que semelhantes, os processos tem suas
próprias especificidades, em relação às quais deve guardar correspondência o item destinado à
fundamentação no decisum.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal1, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes, cabendo até mesmo o reconhecimento de ofício, do
vício, por parte do julgador.
Entendo, assim, que a falta verificada na decisão recorrida traz consigo o
potencial de nulificá-la, posto que se mostra verdadeiramente nula a decisão cujos fundamentos
não correspondem aos argumentos manejados em impugnação pela defesa, em razão, também,
da inexistência de embargos declaratórios naquela fase do contencioso administrativo. Portanto,
é caso que se adequa à hipótese de nulidade discriminada no inc. II do art. 59 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
(Grifei)
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20152, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo

1 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

2 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.900 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724565/2012-65

administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(grifei)
Concluo que in casu houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, a
considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Em vista do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para,
acatando a preliminar suscitada pelo Recorrente, declarar a nulidade do Acórdão recorrido e
retornar os autos à DRJ, de modo que seja proferida nova decisão, guardando, esta, fundamentos
coerentes com as razões de defesa apresentadas na peça impugnatória.

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.900 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724565/2012-65

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital